Tribunal: STJ
Processo: 0501733-46.2011.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1992521 - SC(2022/0082579-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
RECORRIDO
: GILSON STOIDER
ADVOGADO
: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SC030095
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
COM
INTEGRAÇÃO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que, em juízo de retratação, condicionou a revisão do benefício à
recomposição integral da reserva matemática e afastou honorários recursais.
2. A controvérsia diz respeito à revisão de benefício para integrar verbas
trabalhistas ao salário de contribuição e pagar diferenças em parcelas vencidas e
vincendas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, com
correção monetária desde o vencimento das parcelas, juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem condicionou a efetivação da revisão ao prévio recolhimento
da reserva matemática e, nos embargos de declaração, manteve os encargos
sucumbenciais integralmente em desfavor da ré, afastou a multa e não conheceu do
pedido de ajuste do termo inicial dos juros por inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora diante do
condicionamento da obrigação à recomposição integral da reserva matemática, em
violação aos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II,
489, § 1, IV, do
c/c
CPC/2015;
e (ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais desconsiderou a sucumbência
mínima da recorrente, em violação ao
parágrafo único, do
art. 86,
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do
porque o
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA56111021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a8a48dc-f514-4a7e-a7ad-836afef0c18c

acórdão, ao impor condição de prévio custeio, não enfrentou questão essencial
sobre o termo inicial dos juros de mora, indevidamente reputada inovação recursal,
impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos
autos para novo julgamento, à luz do
Fica prejudicada, por ora, a
Tema 955/STJ.
análise do
parágrafo único, do
art. 86,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
“1. Ocorre a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do
Tese de julgamento:
quando o Tribunal de origem, ao condicionar o cumprimento da
CPC/2015
obrigação ao prévio e integral recolhimento da reserva matemática, deixa de
enfrentar a questão essencial relativa ao termo inicial dos juros de mora. 2. Fica
prejudicada a análise da distribuição dos ônus sucumbenciais diante do retorno dos
autos para novo julgamento dos embargos de declaração.”
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 86, 489, § 1,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
IV, e 927, § 3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a8a48dc-f514-4a7e-a7ad-836afef0c18c

RECURSO ESPECIAL No 1992521 - SC(2022/0082579-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: FABRICIO ZIR BOTHOME - RS044277
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
RECORRIDO
: GILSON STOIDER
ADVOGADO
: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SC030095
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
COM
INTEGRAÇÃO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que, em juízo de retratação, condicionou a revisão do benefício à
recomposição integral da reserva matemática e afastou honorários recursais.
2. A controvérsia diz respeito à revisão de benefício para integrar verbas
trabalhistas ao salário de contribuição e pagar diferenças em parcelas vencidas e
vincendas.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, com
correção monetária desde o vencimento das parcelas, juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem condicionou a efetivação da revisão ao prévio recolhimento
da reserva matemática e, nos embargos de declaração, manteve os encargos
sucumbenciais integralmente em desfavor da ré, afastou a multa e não conheceu do
pedido de ajuste do termo inicial dos juros por inovação recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora diante do
condicionamento da obrigação à recomposição integral da reserva matemática, em
violação aos arts. 1.022, I e II, parágrafo único, II,
489, § 1, IV, do
c/c
CPC/2015;
e (ii) saber se a distribuição dos ônus sucumbenciais desconsiderou a sucumbência
mínima da recorrente, em violação ao
parágrafo único, do
art. 86,
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorreu a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do
porque o
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

acórdão, ao impor condição de prévio custeio, não enfrentou questão essencial
sobre o termo inicial dos juros de mora, indevidamente reputada inovação recursal,
impondo-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos
autos para novo julgamento, à luz do
Fica prejudicada, por ora, a
Tema 955/STJ.
análise do
parágrafo único, do
art. 86,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
“1. Ocorre a ofensa aos arts. 1.022, II, e 489, § 1, IV, do
Tese de julgamento:
quando o Tribunal de origem, ao condicionar o cumprimento da
CPC/2015
obrigação ao prévio e integral recolhimento da reserva matemática, deixa de
enfrentar a questão essencial relativa ao termo inicial dos juros de mora. 2. Fica
prejudicada a análise da distribuição dos ônus sucumbenciais diante do retorno dos
autos para novo julgamento dos embargos de declaração.”
CF,
III, a; CPC, arts. 1.022, 86, 489, § 1,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
IV, e 927, § 3.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CODESC DE
SEGURIDADE SOCIAL (FUSESC) com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de revisão de benefício.
O julgado foi assim ementado às fls. 792-793:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE
BENEFÍCIO. PROCEDIMENTO DOS
II E 1.040, II, AMBOS DO
ART. 1.030,
(ART. 543-C, § 7o, II, DO
). RETRATABILIDADE.
CPC/15
CPC/73
AFASTAMENTO ATINENTE AO DESCONTO DA PARCELA DA FONTE DE
CUSTEIO DE RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA NO APELO.
AUTOR QUE RECEBEU EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA VERBAS
RELATIVAS A HORAS EXTRAS, COM REFLEXOS NO SALÁRIO E NO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA.
RECÁLCULO
DEVIDO
EM
OBSERVÂNCIA AO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS.
EXISTÊNCIA
DE
ORIENTAÇÃO
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO,
CONSOLIDADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N.
TEMA
1312736/RS,
955. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DETERMINADA
PELO STJ. APLICAÇÃO DA NOVA TESE APENAS AOS PROCESSOS
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

AJUIZADOS APÓS A DECISÃO DAQUELE REPETITIVO. MANUTENÇÃO
DO DECISUM NO PONTO. NECESSIDADE, TODAVIA, DE FORMAÇÃO
INTEGRAL DA FONTE DE CUSTEIO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
NESTE ITEM. PLEITO SUBSIDIÁRIO DA RECORRENTE ACOLHIDO.
“Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
: nas demandas
CPC/2005)
ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao
participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela
Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa
ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o
aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.” (
rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 08.08.2018).
REsp n. 1312736/RS,
HONORÁRIOS RECURSAIS INVIÁVEIS. SENTENÇA PROLATADA NA
VIGÊNCIA DO CPC/73.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
à fl. 863:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO
DA RÉ.
1) OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
SUPRIMENTO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. RÉ QUE
DEVE ARCAR COM A INTEGRALIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMO ACOLHIDO NO PONTO PARA
SANAR OMISSÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
2) SUPOSTA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. PRETENDIDA
INCIDÊNCIA APENAS APÓS O PAGAMENTO DA FONTE DE CUSTEIO
PELA
DEMANDANTE.
JUROS
ADREDE
ESTIPULADOS
SEM
INSURGÊNCIA NO PONTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO
NO RECLAMO. INOVAÇÃO RECURSAL.
3) REEXAME DO JULGADO À LUZ DE ENTENDIMENTO DA CORTE
SUPERIOR EM RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DA RÉ. OMISSÃO QUANTO À
PRETÉRITA MULTA PELO MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. REQUISITOS DO
DO
ATENDIDOS.
ART. 1.022,
CPC/15,
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
4) PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. VIABILIDADE.
5) HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS. SENTENÇA PROLATADA NA
VIGÊNCIA DO
CONHECIDOS EM PARTE E,
CPC/73.ACLARATÓRIOS
NESTA EXTENSÃO, PROVIDOS.

Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, parágrafo único, II,
489, § 1, IV, do
porque
c/c
CPC/2015,
houve negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar omissão essencial sobre
o termo inicial dos juros de mora em cenário de condicionamento da obrigação ao
prévio e integral recolhimento da reserva matemática; porquanto, devolvida a
matéria em embargos de declaração, o acórdão reconheceu inovação recursal e
deixou de se manifestar sobre ponto decisivo à solução da controvérsia;
b) 86, parágrafo único, do
pois a fixação dos ônus
CPC/2015,
sucumbenciais desconsiderou a sucumbência mínima da entidade recorrente, visto
que houve acolhimento do pedido subsidiário para condicionar a revisão do
benefício ao prévio e integral recolhimento da reserva matemática pelo assistido.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça firmado no Tema n. 955 do STJ (
, ao não
REsp 1312736/RS)
ajustar o termo inicial dos juros de mora ao momento posterior à recomposição
integral da reserva matemática; aponta, ainda, precedentes do STJ que reconhecem
a impossibilidade de juros desde a citação em hipóteses de obrigação de fazer
condicionada ao prévio custeio (AgInt nos EDcl no
e a
REsp 1886703/SP)
necessidade de retorno dos autos ante violação ao
do
(
art. 1.022
CPC/2015
(fl. 918). Indica, também, julgados que reconhecem nulidade
REsp 1642708/SC)
por omissão na análise de pontos essenciais e determinam o retorno para novo
julgamento dos aclaratórios (AgInt no
fl. 897; AgInt no
REsp 1754832/MG,
fl. 898).
REsp 1685946/MT,
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação a
1.022, I, II, parágrafo único, II,
489, § 1, IV, do
e se determine o
c/c
CPC/2015
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, suprindo a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; requer
ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação ao 86, parágrafo
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

único, do
e se adeque a distribuição dos ônus de sucumbência à
CPC/2015
sucumbência mínima da entidade recorrente, ou, subsidiariamente, se reconheça a
sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos encargos.
O recurso especial foi admitido parcialmente pela alínea
quanto à
a,
alegada ofensa ao 1.022, II, do
reconhecendo a presença dos
CPC/2015,
pressupostos de admissibilidade e a fundamentação da tese de omissão referente ao
termo inicial dos juros de mora após a recomposição da reserva matemática, com
determinação de remessa ao Superior Tribunal de Justiça e dispensando a análise
das demais teses (fls. 917-918).

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de revisão de benefício em que a parte
autora pleiteou recalcular e implantar nova renda mensal inicial da suplementação
de aposentadoria mediante a integração, no cálculo do salário-de-contribuição, dos
aumentos remuneratórios apurados na ação trabalhista, bem como pagar as
diferenças do quinquênio anterior ao ajuizamento, em parcelas vencidas e
vincendas (fl. 887).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para condenar a ré a recalcular e implantar a nova renda mensal inicial, pagar as
diferenças com correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.
A Corte estadual, em juízo de retratação, reformou parcialmente a
decisão para manter o reconhecimento do direito à complementação do benefício,
condicionando sua concretização ao prévio e integral recolhimento da
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

complementação da respectiva reserva matemática pelo assistido, mantendo os
demais pontos do acórdão anterior; em embargos de declaração, supriu a omissão
para manter a distribuição dos encargos sucumbenciais integralmente em desfavor
da ré, afastou a multa por embargos protelatórios e deixou de conhecer do pedido
de readequação do termo inicial dos juros de mora por considerá-lo inovação
recursal.
Passo à analise dos pontos alegados.

I - Da alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC/2015
Assiste razão à recorrente.
Conforme se extrai do conjunto decisório, o Tribunal de origem, ao
proceder ao juízo de retratação, introduziu elemento novo e relevante ao regime de
cumprimento da condenação: condicionou a efetivação da revisão do benefício ao
prévio e integral recolhimento da reserva matemática pelo assistido, em linha com
a tese repetitiva do Tema 955/STJ.
A despeito disso, permaneceu incólume o capítulo da sentença que havia
fixado juros de mora desde a citação, sem que o acórdão de retratação promovesse
a necessária coerência interna entre a condicionante superveniente e os efeitos
moratórios decorrentes do inadimplemento.
Nos embargos de declaração, a recorrente devolveu ao Tribunal local
questão diretamente conectada ao novo enquadramento conferido no retratamento:
se a obrigação da entidade ficou condicionada ao prévio custeio, seria
imprescindível esclarecer quando se caracterizaria a mora e, por consequência, a
partir de qual marco incidiriam juros.
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

O Tribunal estadual, contudo, não enfrentou o ponto sob a perspectiva
requerida, deixando de integrar o julgado, ao reputar o debate “inovação recursal”,
por inexistir impugnação anterior ao capítulo dos juros na sentença.
O fundamento não se sustenta, pois a pretensão de readequação do termo
inicial dos juros decorre logicamente do próprio acórdão de retratação, que inseriu
condição até então inexistente na condenação.
A discussão não configura inovação, na medida em que a necessidade de
harmonização entre a condição imposta e os encargos moratórios surge do novo
quadro jurídico estabelecido pelo próprio Tribunal local, tornando-se matéria
imprescindível ao exato cumprimento do julgado.
Nessas circunstâncias, a recusa em apreciar a questão — central para
definir a extensão e a exigibilidade das prestações e seus acessórios — caracteriza
negativa de prestação jurisdicional, por ausência de enfrentamento de questão
essencial ao deslinde da controvérsia, em violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o,
IV, do CPC/2015.
Desse modo, impõe-se o acolhimento da preliminar de violação ao
do
com a consequente anulação do acórdão proferido nos
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem profira novo
julgamento, suprindo a omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora em
contexto de obrigação condicionada à recomposição prévia e integral da reserva
matemática, à luz da moldura definida no Tema 955/STJ.
II - Da alegada violação ao
parágrafo único, do
art. 86,
CPC/2015
Fica prejudicada, por ora, a análise do capítulo referente à distribuição
dos ônus sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do
, diante do
CPC/2015)
reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional e da necessidade de retorno
dos autos para que a Corte local integre o julgado sobre questão potencialmente
apta a influir no resultado final e na extensão da condenação.
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

III - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer
a violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
anulando o acórdão
CPC/2015,
proferido nos embargos de declaração e determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos aclaratórios,
enfrentando expressamente a questão relativa ao termo inicial dos juros de
mora diante do condicionamento da obrigação à prévia e integral
recomposição da reserva matemática.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54676137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:22
Código de Controle do Documento: f20934b3-937f-463d-9c57-d9d8a37269c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.992.521 / SC
Número Registro: 2022/0082579-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05017334620118240023 5017334620118240023
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - RS044277
RECORRIDO
: GILSON STOIDER
ADVOGADO
: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SC030095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56084231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:08
Código de Controle do Documento: 788867de-c46d-4c32-a1cf-9fb982527704

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:08
Código de Controle do Documento: 788867de-c46d-4c32-a1cf-9fb982527704